Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-54.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INDEFERIMENTO.
1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV).
2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
3. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
4. Esta egrégia 8a Turma Cível possui entendimento consolidado de que o benefício somente pode ser concedido aos que comprovarem renda bruta mensal inferior a cinco salários mínimos, o que não é o caso (Precedente: Acórdão 1438173, 07306802320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022).
5. O comprometimento de parte da renda com o colégio particular do filho de quase R$ 4.000,00, valor superior à média das escolas particulares no DF, cuja contratação decorre do exercício da autonomia da vontade, não pode ser considerado na análise dos pressupostos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça. Anote-se que o sustento do filho não é atribuição exclusiva da mãe.
6. Ainda que fosse demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, os efeitos são prospectivos, uma vez que o benefício não pode retroagir para suspender a exigibilidade de despesas processuais e honorários advocatícios já devidos. Precedentes deste Tribunal.
7. Recurso conhecido e não provido.